Tribunal: TJSP
Processo: 2198147-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo c. c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
O art. 1.285 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça dispensa o traslado das peças indicadas nos incisos I, II e IV do §2o do art. 1.286, por se tratar de processo eletrônico distribuído no mesmo Juízo daquele em que formado o título executivo.
A impenhorabilidade do bem de

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo c. c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
O art. 1.285 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça dispensa o traslado das peças indicadas nos incisos I, II e IV do §2o do art. 1.286, por se tratar de processo eletrônico distribuído no mesmo Juízo daquele em que formado o título executivo.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a exceção. Súmula no 549 do C. STJ e precedente do E. STF.
O fato do agravante possuir transtorno do espectro autista não é fundamento para anular o contrato de locação. Isso porque ele não estava interditado à época da celebração do contrato, tanto é que, além de constar como fiador, o agravante também era representante da empresa locatária, o que demonstra que sempre possuiu plena capacidade para exercer os atos da vida civil.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2198147-40.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante PAULO ROBERTO MORENO
MOURA, é agravado FELIPE MASSIMO ALVES DE REZENDE.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso, rejeitada a preliminar. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2198147-40.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 35a VARA CÍVEL.
Agravante: PAULO ROBERTO MORENO MOURA.
Agravado: FELIPE MASSIMO ALVES DE REZENDE.
Interessado: MESI MÁQUINA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
PARA INDÚSTRIAS LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão.
VOTO No 34.956
Locação de imóvel. Ação de despejo c. c.
cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Impugnação rejeitada.
O art. 1.285 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça dispensa o
traslado das peças indicadas nos incisos I, II e
IV do §2o do art. 1.286, por se tratar de
processo eletrônico distribuído no mesmo
Juízo daquele em que formado o título
executivo.
A impenhorabilidade do bem de família é
inoponível em processo movido por obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato
de locação (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90).
Constitucionalidade do dispositivo legal que
prevê a exceção. Súmula no 549 do C. STJ e
precedente do E. STF.
O fato do agravante possuir transtorno do
espectro autista não é fundamento para anular
o contrato de locação. Isso porque ele não
estava interditado à época da celebração do
contrato, tanto é que, além de constar como
fiador, o agravante também era representante
da empresa locatária, o que demonstra que
sempre
possuiu
plena
capacidade
para
exercer os atos da vida civil.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo c. c. cobrança, em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2198147-40.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada (fls.
19/20).
Alega o agravante que compôs o polo passivo da
ação principal e do cumprimento de sentença por figurar como fiador
no instrumento do contrato de locação. Afirma que seu único imóvel
residencial, matrícula no 74198, do 2o Cartório de Registro de Imóveis
da Capital, foi penhorado. Acrescenta que apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, em razão da ausência da certidão de
trânsito em julgado da sentença, documento exigido nos termos do art.
1.286, §2o, inciso II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça. Assevera a necessidade de aplicação dos Estatutos do Idoso e
da Pessoa com Deficiência, uma vez que possui 78 anos e portador
transtorno do espectro autista - Síndrome de Aspenger. Observa que
era considerado relativamente incapaz na época em que foi celebrado
o contato, em 2004, e, portanto, deveria estar acompanhado de
curador, nos termos do art. 1.772, do CC, ora revogado pela Lei.
13.105/2015. Ressalta a existência de nulidade no instrumento do
contrato de locação. Aduz que, caso não se reconheça a nulidade, a
questão seja analisada nos termos da Lei 12.784 e do Estatuto do
Idoso. Alega que lhe são assegurados o direito à moradia e à
residência. Por isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo,
houve a apresentação de contraminuta, com preliminar de não
conhecimento do recurso em relação à alegação de impenhorabilidade
do bem (fls. 37, 42/51).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2198147-40.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
recursal, uma vez que a alegação de impenhorabilidade do bem de
família é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, em
qualquer tempo e grau de jurisdição.
Cuidam os autos de ação de despejo c.c.
cobrança, julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença,
que tem por objeto imóvel comercial (fls. 23/24).
Deferida a penhora sobre imóvel pertencente ao
fiador, ele apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentando, em síntese, ausência da certidão de trânsito em julgado
da sentença, excesso de penhora e indisponibilidade do bem
penhorado. A rejeição da impugnação deu ensejo à interposição do
presente agravo.
Em que pesem aos argumentos declinados pelo
agravante, o recurso não comporta provimento.
Insurge-se o agravante, inicialmente, contra a
suposta inobservância do agravado ao disposto no art. 1.286, § 2o, II,
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, defendendo
que a instrução deficiente do cumprimento de sentença, que não
contava com cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença.
Ocorre que, como observado pelo MM. Juízo a
quo, o art. 1.285 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça dispensa o traslado das peças indicadas nos incisos I, II e IV,
do §2o do art. 1.286, por se tratar de processo eletrônico distribuído no
mesmo Juízo daquele em que formado o título executivo.
Desse modo, a ausência da certidão de trânsito
de julgado da sentença é mera irregularidade que, aliás, já foi sanada.
A alegação de que o imóvel é bem impenhorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2198147-40.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
por ser o único de propriedade do devedor, fiador da locação, não
prospera.
Ainda que o agravante comprovasse que imóvel é
bem de família, a fiança foi prestada em contrato de locação de bem
imóvel, sob a égide da Lei no 8.245/91. Aquele diploma acrescentou o
inciso VII ao art. 3o da Lei no 8.009/90, tornando inoponível a
impenhorabilidade do bem de família em processo movido por
obrigação decorrente de garantia concedida em locação.
Registre-se
que
a
constitucionalidade
do
dispositivo foi reconhecida pelo E. STF:
FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de
procedência. Execução. Responsabilidade solidária
pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel
residencial.
Bem
de
família.
Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto
no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII,
da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91.
Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A
penhorabilidade do bem de família do fiador do
contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei
no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da
Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o
art. 6o da Constituição da República. (RE no
407.688/AC,
Tribunal Pleno, Rel. Min. CEZAR
PELUSO, DJ 06.10.2006, p. 33).
No mesmo sentido, o C. STJ sedimentou seu
entendimento com a edição da Súmula no 549 em 19.10.2015: “É
válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2198147-40.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Desta feita, a não ser que o negócio seja
declarado nulo, por vício do consentimento ou qualquer outra razão, o
que não se tem notícia de que tenha acontecido até o momento,
prevalece a validade e eficácia da fiança, não podendo o locador ser
penalizado por questões que não lhe dizem respeito.
Da mesma forma, o relatório médico de fls. 22, o
qual indica que o agravante possui transtorno do espectro autista e
encontra-se sob cuidados psiquiátricos desde 28.11.2017, não tem o
condão de anular o contrato de locação celebrado em 2004.
Isso porque o agravante não estava interditado à
época da celebração do contrato, tanto é que, além de constar como
fiador, o agravante também era representante da empresa locatária, o
que demonstra que sempre possuiu plena capacidade para exercer os
atos da vida civil.
Por fim, a decretação de indisponibilidade o bem
não impede a penhora do imóvel.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator